Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO A INTERNAÇÃO HOSPITAR. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA APLICAÇÃO NA DIETA. NEGATIVA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. O plano de saúde réu já foi condenado em ação anterior a autorizar e a custear a internação domiciliar em substituição da internação hospitalar da autora na forma da prescrição médica. 1.1. Em virtude da evolução do quadro de paralisia cerebral, associada a outras enfermidades, foi prescrita a utilização de produto para espessar a dieta líquida com vistas a assegurar nutrição adequada e a evitar episódios de broncoaspiração. Tal produto é necessário e indispensável para a tentativa da manutenção do quadro clínico da autora, cuja autorização e custeio já estavam compreendidos na demanda anterior, negativa que se revela ilícita.
2. Diante do grave quadro clínico da autora e da necessidade de administração do referido produto da dieta líquida na internação domiciliar em substituição à internação domiciliar, a negativa ilícita ofendeu, de maneira grave, direitos da personalidade da autora, do que emergem danos morais. 2.1. O valor da indenização é medido pela extensão do dano, o qual, no caso dos autos, é menor do que aquele definido em sentença. Impositiva a redução do valor da indenização.
3. Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".
4. Tendo em vista que no acórdão 1764947 a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar da autora foi estabelecida em regime de coparticipação, impossível a sua modificação em ação posterior (coisa julgada) se não houve alteração das condições jurídicas regulatórias.
5. Recursos voluntários e remessa necessária conhecidos. Recurso da parte ré e remessa necessária parcialmente providos. Não provido o recurso da autora.